Tribunal: TJES
Processo: 0006088-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006088-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FALCAO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM REGULAR –
AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova produzida nos autos revela a inexistência de nulidade a ser reconhecida, decorrente da abordagem do denunciado/sentenciado.

A sobredita conclusão se projeta pelo fato de que:
A.
Conforme fora alfim aclarado com detalhes em sede judicial, os policiais só efetivaram a abordagem do apelante após terem visto ato de comércio daquilo que posteriormente se vislumbrou tratar-se de droga ilícita, sendo o apelante o efetivo vendedor da mesma;
B.
A prova também revela que o apelante,
encontrando-se em local conhecido pela
intensa
prática do tráfico de drogas
, ao avistar os policiais –
que estavam naquele local em razão
de notícias de intensa prática de tráfico de drogas –
claramente fugiu da guarnição
,
evitando se
r
abordado
,
tentando se evadir
, e
esta conduta
também se revelou suficiente
para fins de efetivação da abordagem
realizada.

C.
Não se trata, aqui, de panorama que possa concluir que a abordagem tenha se materializado por meras impressões superficiais, discriminatórias ou subjetivas, ou apoiadas exclusivamente no tirocínio policial;
D.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas e necessárias abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais, à luz das respostas imediatas que devem ser implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos;
E
.
O Colendo STJ, de forma diametralmente oposta ao que fora sustentado no recurso in quaestio, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que:
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
.
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

2.
A autoria também restou devidamente comprovada nos autos,
pela constatação de ato de comércio daquilo que, repita-se, vislumbrou-se tratar-se de droga ilícita;

pela declaração prestada pelo apelante aos policiais, no momento do fato denunciado, de que estaria no local para efetivar o tráfico de drogas; pelo fato de que o comprador da droga disse aos policiais que se encontrava no local para efetivamente comprar drogas do apelante; e pelo fato de que a dinâmica da ação, o local e a variedade de drogas apreendidas da mesma maneira reafirmam a conclusão acerca da concreta prática da atividade ilícita denunciada.

De se reafirmar que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

JEFFERSON FALCÃO CORREIA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou sua condenação, e de LEVI FRANCISCO MOTA SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, único recorrente, em síntese, que:
1.
Não se consolidou fundada suspeita apta para fins de destacar a regularidade da abordagem concretizada, e que portanto a mesma se revelou ilícita, contaminando as demais provas apuradas nos autos;
2.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, à luz das provas apuradas nos autos.

Almeja, diante de tias argumentos, que seja implementada a reforma do julgado e sua efetiva absolvição.

Pois bem.

O apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
(...) no dia 07 de julho de 2022, por volta das 20h00min, na Rua Vila Pavão, Parque Das Gaivotas, Serra/ES, atrás do Bar e Lanchonete Aconchego, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo drogas ilícitas para o fim de traficância.

Depreende-se dos autos que policiais militares durante patrulhamento no bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, realizaram operação com objetivo de fazer repressão qualificada ao tráfico de entorpecentes, e verificar denúncias que versam o intenso comércio de drogas que se dá nas proximidades do campo do América, no referido bairro.

Diante tais circunstâncias, foi efetivado um cerco entre a Rua Vargem Alto e a Rua Candido Bezerra, e que ao chegarem nas proximidades foram avistados por dois indivíduos abordo de bicicletas, que ao perceberem a presença da guarnição policial se evadiram para Rua Vila Pavão.

Em continuidade foi realizado o acompanhamento deles, sendo que em determinado ponto foi avistado outro indivíduo adentrando um bar de esquina sem identificação em posse de uma sacola de cor cinza. Para possibilitar a abordagem dos indivíduos foi necessário que parte da equipe policial desembarcasse da viatura e fossem a pé, atrás do indivíduo que adentrou ao bar.

Registra-se que os indivíduos de bicicletas foram abordados somente na Rua Vila Pavão, posteriormente identificado como Jefferson Falcão Correia, ora denunciado e Aurami Raione de Souza de Santos.

Ato contínuo, em procedimento de busca pessoal foi encontrado na posse do denunciado Jefferson 03 (três) cargas de pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína, e pedras da substância entorpecente conhecida como crack, prontas para venda, e com Aurami foi encontrado apenas a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Emerge dos autos que os indivíduos foram advertidos do direito constitucional de permanecer em silêncio, entretanto, Aurami informou aos policiais que havia comprado um pino de cocaína do denunciado Jefferson, porém não conseguindo nem realizar o pagamento com a chegada das viaturas policiais, tendo dispensado tal pino.

Insta frisar que durante a abordagem policial o denunciado Jefferson informou que seu nome era Wederson Falcão Correa, e posteriormente foi constatado que não era o correto, pois as fotos do sistema não correspondiam a sua aparência, vindo depois de muita insistência a confessar seu nome verdadeiro, como JEFFERSON FALCÃO CORREIA, ora denunciado, em desfavor do qual foi verificada a existência de mandado de prisão em aberto no processo n. 00441100-.8.08.0024, eis que condenado em regime fechado pela 8ª Vara Criminal de Vitória.

Que o indivíduo que se evadiu para dentro do bar fora abordado e identificado como Levi Francisco Mota Santos. Ao ser realizada a busca pessoal nada fora encontrado, entretanto, ao realizar busca no bar fora localizada a tal sacola cinza dispensada por ele, que estava na área aberta de acesso de clientes, e em seu interior havia 01 (uma) carga de substância entorpecente conhecida como maconha, e R$ 502,00 (quinhentos e dois Reais) em notas fracionadas “(...)”.

In casu, em que pese as respeitáveis alegações externadas no recurso, analisando detidamente a prova produzida nos autos entendo, a um só tempo, que inexiste nulidade a ser reconhecida decorrente da abordagem do denunciado/sentenciado, ora apelante, e que a autoria fora devidamente comprovada, com a clareza e a certeza que se requer.

A sobredita conclusão se projeta pelo fato de que:

A.
Conforme fora alfim aclarado com detalhes em sede judicial, os policiais só efetivaram a abordagem do apelante após terem visto ato de comércio daquilo que posteriormente se vislumbrou tratar-se de droga ilícita, sendo o apelante o efetivo vendedor da mesma;

B.
A prova também revela que o apelante,
encontrando-se em local conhecido pela
intensa
prática do tráfico de drogas
, ao avistar os policiais –
que estavam naquele local em razão
de notícias de intensa prática de tráfico de drogas –
claramente fugiu da guarnição
,
evitando se
r
abordado
,
tentando se evadir
, e
esta conduta
também se revelou suficiente
para fins de efetivação da abordagem
realizada.

C.
Não se trata, aqui, de panorama que possa concluir que a abordagem tenha se materializado por meras impressões superficiais, discriminatórias ou subjetivas, ou apoiadas exclusivamente no tirocínio policial;

D.
Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas e necessárias abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais, à luz das respostas imediatas que devem ser implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos;

E
.
O Colendo STJ, de forma diametralmente oposta ao que fora sustentado no recurso in quaestio, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que:
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
.
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos,
pela constatação de ato de comércio daquilo que, repita-se, vislumbrou-se tratar-se de droga ilícita;
pela declaração prestada pelo apelante aos policiais, no momento do fato denunciado, de que estaria no local para efetivar o tráfico de drogas; pelo fato de que o comprador da droga disse aos policiais que se encontrava no local para efetivamente comprar drogas do apelante; e pelo fato de que a dinâmica da ação, o local e a variedade de drogas apreendidas da mesma maneira reafirmam a conclusão acerca da concreta prática da atividade ilícita denunciada.

De se reafirmar que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição, e rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o relator.